Tribunal: TJSP
Processo: 1002131-68.2017.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002131-68.2017.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA, são embargados RAFAEL GORI NETO
(JUSTIÇA GRATUITA) e DIDACO EMANOEL GORI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002131-68.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 2/13
VOTO No 16.266 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002131-68.2017.8.26.0281/50000
No NA ORIGEM: 1002131-68.2017.8.26.0281
COMARCA: ITATIBA (1a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
EMBARGADOS: RAFAEL GORI NETO E DIDACO EMANOEL
GORI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER
INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos
de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto
é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ITATIBA (fls. 01/05 do incidente) opostos contra o v.
acórdão de fls. 273/306 que, por votação unânime, não conheceu do apelo do
autor Rafael e negou provimento aos recursos do autor Didaco e do
Município.
Aduz o Município embargante, em suma, que o v. acórdão
deixou de aplicar o percentual do §3o do art. 85 do CPC na fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência, os quais deveriam ser fixados entre
8% a 10% sobre o proveito econômico, que corresponde à R$ 268.185,40.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002131-68.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 3/13
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal e é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Todas as questões suscitadas pelas partes, essenciais para o
deslinde da causa, foram expressamente examinadas pelo aresto de fls.
273/306, ora embargado, que assim especificamente consignou quanto à
matéria ventilada nestes embargos:
“Quanto aos ônus sucumbenciais, os autores foram condenados ao
pagamento de honorários advocatícios, solidariamente, no valor de
R$800,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015, enquanto o Município
foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 300,00,
também com fulcro naquele dispositivo.
Não obstante a insurgência recursal do Município em relação aos
honorários advocatícios fixados na r. sentença por apreciação equitativa
do juiz, reputo ser o caso de manter a condenação da verba honorária da
forma como arbitrada em 1o Grau.
Isto porque, especificamente no caso da verba honorária devida em
favor do Município, o cálculo dos honorários advocatícios levando-se em
conta a aplicação de percentual sobre o valor atribuído à causa (atribuído
em R$ 268.185,40
fl. 08), acabaria por ocasionar o dispêndio de
montante
manifestamente
excessivo,
desproporcional
ao
trabalho
desempenhado nestes autos, que, versa sobre causa de complexidade não
elevada, perpetrou-se por pouco mais de 02 anos, sem necessidade de
apresentação de inúmeras manifestações do causídico, necessárias ao êxito
do pleito.
Saliente-se que o ordenamento jurídico sempre rejeitou a ocorrência
de locupletamento sem causa e considero que se fosse utilizada a regra
prevista no art. 85, § 3o. do CPC/2015, haveria a fixação de valor
excessivo para trabalho não compatível.
Cuida-se de situação em que é necessária a apreciação equitativa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002131-68.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 4/13
juiz quanto à fixação da verba honorária, sob pena da simples aplicação de
percentual sobre o valor da causa ocasionar em decisão que afronta
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Nesta perspectiva, de rigor a fixação, por equidade, dos honorários
advocatícios, em valor comedido, tal como realizado na r. sentença
apelada.
Entendo que no caso concreto devem ser aplicados os dispositivos do
art. 85 e seus parágrafos 2o e 8o do CPC/2015, “verbis”:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado
do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §
2o.”
Sobre os critérios de fixação da verba honorária, válida a lição de
Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:
“30 .Critérios para fixação dos honorários.
São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos
honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os
interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não
resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o
termino da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em
conta pelo Juiz quando da fixação dos honorários de advogado. O magistrado
deve fundamentar sua decisão, dando as razões pelas quais está adotando aquele
percentual na fixação da verba honorária.
(...)
§ 8o: 38. Fixação equitativa. O critério da equidade deve ter em conta o
justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa,
necessariamente, modicidade” (Código de Processo Civil Comentado; Revista
dos Tribunais; 16a Edição; 2016. P. 475, 477, grifei).
Repise-se que, considerando os critérios da atual legislação
processual civil e as particularidades do caso concreto, não parece
adequada a solução de fixar os honorários em percentual do valor da
causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002131-68.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 5/13
Neste sentido é valido trazer à baila excertos de julgados dos
Tribunais Superiores colacionados na obra de Humberto Teodoro Júnior
(Novo Código de Processo Civil Anotado; Editora Forense, Rio de Janeiro;
20 ed; 2016, P. 109. Aqueles julgados mencionados por Humberto
Theodoro Júnior, apesar de terem sido proferidos na vigência do
CPC/1973, aplicam-se à solução do caso concreto, porque aqueles
posicionamentos também se amoldam à interpretação sistemática do
CPC/2015:
“Princípios norteadores: 'Não fixados os honorários advocatícios em
observância aos princípios da equidade, da proporcionalidade e da isonomia,
devem ser alterado o montante determinado pelo tribunal de origem' (STJ, REsp
530.601/MG, Rel. Min. Nancy Andrigni, 3a Turma, Jul. 14.12.2004, DJ
01.02.2005).
Equidade, ausência de condenação. 'Não havendo condenação, a legislação
não vincula o julgador a nenhum percentual ou valor certo. Cabendo ao julgador
arbitrar a verba honorária, utilizando percentuais sobre o valor da causa ou,
ainda, fixa-la em valor determinado. Considerando as peculiaridades do caso
concreto, mostra-se razoável arbitrar o valor relativo à verba honorária em 5%
sobre o valor dos créditos prescritos, com base no parâmetro da equidade (art.
20, § 4o do CPC) '(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.053.095/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, 2a Turma, Jul. 16.10.2012, Dje 25.10.2012)
Razoabilidade. 'os honorários devem se pautar pela razoabilidade de seu
valor, daí porque devem guardar autêntica relação com os valores em discussão'
(STJ, REsp 443.746/RS, Rel. Min. Franciulli Neto, 2a Turma, jul. 04.05.2004, DJ
30.08.2004).
'A verba honorária fixada consoante apreciação equitativa do juiz (art. 20,
§ 4om do CPC), por decorrer de ato discricionário do magistrado deve traduzir-se
num valor que não fira a chamada 'lógica do razoável' [...], pois em nome da
equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares
pinaculares' (STJ, REsp 147.346/PR, Rel. Min. Cesa Asfor Rocha, 4a Turma, Jul.
24.11.1997, RSTJ 105/355).”
No mesmo sentido do aqui decidido, colaciono v. aresto desta colenda
13a. Câmara de Direito Público, de Relatoria do Exmo. Des. Spoladore
Dominguez, proferido em caso análogo ao destes autos, quanto à
possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por apreciação
equitativa do magistrado nos casos em que a fixação de percentual acarreta
montante excessivo a título de verba honorária:
“AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO
PROCON/SP FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO
CONTRATADOS Sentença de improcedência, com determinação de remessa
necessária.
REEXAME NECESSÁRIO Manifesta inadmissibilidade Inteligência do art.
496 do CPC Não conhecimento.
PRELIMINAR Nulidade da r. sentença Inocorrência Motivação sucinta que
não se confunde com ausência de fundamentação Entendimento do A. STF
Rejeição.
MÉRITO
Processo
administrativo
que
transcorreu
regularmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002131-68.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 6/13
observados o contraditório e a ampla defesa Violação ao art. 39, “caput” e inciso
I, do CDC caracterizada Fornecimento de serviços de telefonia não contratados,
com ulterior cobrança e negativação Empresa reincidente que não adotou, de
imediato, as providências pertinentes para minimizar ou reparar os efeitos do ato
lesivo Ausência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no proceder do órgão
autuador Precedente desta C. Câmara Manutenção.
HONORÁRIOS Valor excessivo Fixação equitativa de rigor Inteligência
do art. 85, § 8o, do CPC Precedente Reforma.
Sentença reformada, apenas, para alterar a fixação dos honorários
advocatícios.
Reexame necessário não conhecido e apelo parcialmente provido.
[...]
Por derradeiro, em relação aos honorários advocatícios, a sua fixação,
com base no valor da causa (R$ 6.414.648,89 fl. 22), implica, de fato, valor
demasiadamente excessivo.
É cediço que, nas ações em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o
valor dos honorários advocatícios por equidade, desde que atendidos os
parâmetros previstos nos incisos do § 2o, do artigo 85 do CPC, como se vê de seu
§ 8o.
A razão de ser do § 8o, do artigo 85, do CPC deve ser considerada, também,
quando o valor dos honorários advocatícios se mostrar excessivo, considerando,
como no caso, cuidar-se de demanda que se resolveu com base em prova
documental pré-constituída (processo administrativo e outros documentos), de
modo a não exigir instrução probatória, em que pese o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da
causa, além do tempo consumido.
Dessa forma, não obstante a consideração pelo grau e zelo do profissional
e a natureza e importância da causa para a parte demandante, além do tempo
utilizado, não se justifica o desproporcional valor de mais de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) fixado na origem (10% do valor da causa), se considerado o
proveito econômico obtido, a título de honorários advocatícios, se aplicado o
artigo 85, § 3o, incisos I, II e III do CPC, repita-se, porquanto, afora as
peculiaridades do caso e a adequação aos parâmetros previstos nos incisos do §
2o, do artigo 85, do CPC, tal valor, afrontaria o critério de razoabilidade.”
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1053774-70.2017.8.26.0053; Relator
Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019)
Por sua vez, não se desconhece que a C. Segunda Seção do E. STJ
firmou o seguinte entendimento no julgamento do REsp no 1.746.072,
publicado em 29.03.2019, “verbis”:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85,
§§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002131-68.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 7/13
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na
sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa
for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação
da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação
da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma
das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre
10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por
fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido
art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por
cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do
proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o
do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses
em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Cumpre salientar que não há efeito vinculante de mencionado
julgado do E. STJ, cuja ementa acima foi transcrita,
Reputo que a condenação em honorários advocatícios é algo que
depende de análise das peculiaridades de cada caso concreto, de sorte que
os argumentos utilizados no Resp no 1.746.072/PR para justificar a fixação
de honorários em percentual naqueles autos não se transplantam
automaticamente a outros casos concretos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002131-68.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 8/13
Ademais, a meu sentir, o entendimento esposado por aquela C.
Corte Superior no Resp 1.746.072/PR não afasta a possibilidade de
aplicação de honorários por apreciação equitativa também nos casos em
que a fixação de percentuais escalonados ocorreria em flagrante violação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, propiciando o
locupletamento desmedido do destinatário da verba honorária como é o
caso destes autos, cujo arbitramento em percentual ocasiona o pagamento
de montante exorbitante, levando-se em consideração a complexidade desta
causa.
Aliás, o posicionamento desta subscritora na presente oportunidade
se encontra de acordo com julgado do E. Superior Tribunal de Justiça,
proferido pela Colenda Segunda Turma, nos autos do Recurso Especial n.
1.789.913-DF, em v. acórdão unânime, proferido em 12.02.2019, de que
foi Relator o Exmo. Min. Herman Benjamin (publicado no DJE de
11.03.2019):
“Processual Civil. Execução fiscal. Acolhimento da exceção de pré-
executividade. Arbitramento dos honorários advocatícios. Interpretação conjunta
do art. 85, § 3o. E 8o. Do CPC/2015, destinada a evitar o enriquecimento ilícito ou
desproporcional possibilidade.
1.
No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes
públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o
entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso
de 10% estabelecido no art. 20, parágrafo 3o., do CPC/1973.
2.
A leitura do 'caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que,
atualmente, nas causas envolvendo a fazenda pública, o órgão julgador arbitrará
a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da
sentença, na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os
honorários conforme os critérios do art. 85, parágrafo 3o., do CPC/2015; caso
ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a
liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da
condenação ou proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter
residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o
proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da
causa; c) segundo disposição expressa no parágrafo 6o., os limites e critérios do
parágrafo 3o. Serão observados independentemente do conteúdo da decisão
judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito
ou de improcedência); d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da
verba honorária, ou seja, desvinculado dos critérios acima -, teria fixado
reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando 'inestimável' ou
'irrisório' o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar 'muito
baixo'.
3.
No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento
da singela exceção de pré-executividade, na qual apenas se informou que o débito
foi pago na época adequada.
4.
O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo
estabelecido no art. 85, § 3o., do CPC, almejado pela recorrente, porque o
legislador pretendeu que a apreciação equitativa do magistrado (§8. do art. 85)
ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo
ou inestimável' e porque 'entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002131-68.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 9/13
da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade' (fls.
108/109, e-STJ).
5.
A regra do art. 85, parágrafo 3o., do atual CPC - como qualquer norma
reconheça-se não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal.
Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de
desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.
6.
Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8 do CPC/2015) deve ser
interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia
consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 20, § 3o., do CPC/1973 (atual art. 85, , § 2o., do CPC/2015.
7.
Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do
juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado,
como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se o
princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no
próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se,
assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a
respeito de determinado tema.
8.
A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere
efetividade aos princípios constitucionais, da independência dos poderes e da
isonomia entre as partes com efeito, é totalmente absurdo conceder que somente
a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base
de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida
semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva
ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da
matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9.
A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo
equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para
majorar honorários irrisórios, o próprio termo 'equitativo' será em si mesmo
contraditório.
10. Recurso especial não provido.”
No mesmo sentido do posicionamento ora manifestado por esta
Relatora também se encontra o voto vencido da Ministra Nancy Andrighi,
constante no v. acórdão proferido pela Segunda Seção do Colendo STJ no
RESP 1.746.072/PR, julgado em 13.02.2019 (publicado em 29.03.2019):
“....3. é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade em
patamar inferior a 10%, seja porque o conceito de inestimável inserido no art. 85,
parágrafo 8o., do CPC/105, compreende não apenas o proveito econômico
inquantificável, mas também o proveito econômico vultoso ou de grande valor,
seja porque não há justificativa teórica para que se permita a fixação acima de
20%, mas nãos e permita a fixação abaixo de 10%, especialmente porque a razão
de existir do dispositivo, remunerar adequadamente a atividade desenvolvida pelo
advogado é comum a ambas as hipóteses.
.....De início, relembre-se que a possibilidade de fixação de honorários
advocatícios por equidade nas causas de valor irrisório ou de valor exorbitante é
questão há muito pacificada nesta Corte, sendo até mesmo despiciendo citar as
centenas de julgados que consolidaram esse entendimento, sempre com
fundamento na interpretação do art. 20, parágrafo 4o., do CPC/1973.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002131-68.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 10/13
A questão merece nova reflexão, todavia, a partir da entrada em vigor do
novo Código de Processo Civil, especialmente diante do que dispõe o seu artigo
85, § 1o., §2o, §6o e §8.
....
Examinando este novo conjunto normativo, percebe-se, em primeiro lugar,
que o art. 85, parágrafo 1o., do CPC/2015, apenas melhor delimita as espécies de
processos ou de incidentes em que deverão ser fixados os honorários
advocatícios, fornecendo ao intérprete uma baliza segura acerca da necessidade
de serem arbitrados honorários, por exemplo, em cumprimento provisório de
sentença, questão que foi amplamente debatida na vigência do CPC/73 e que,
inclusive foi objeto de tese jurídica firmada em recurso especial repetitivo (Resp
1.291.736/PR, Corte Especial, DJe 19.12.2013)
.....
Essa breve introdução é relevante para demonstrar que cada novo
dispositivo da legislação processual em vigor, no que se refere aos honorários
advocatícios, possui uma finalidade bastante específica, devendo nesse contexto,
pois, ser examinado o art. 85, parágrafo 8o., do CPC/15, dispositivo que, a partir
de três situações causa de proveito econômico estimável, causa de proveito
econômico irrisório ou valor da causa muito baixo permite o arbitramento dos
honorários advocatícios pelo critério da equidade.
Neste aspecto, é induvidoso que esta Corte continuará autorizada, nas
situações acima mencionadas e em caráter excepcional, mesmo após a entrada em
vigor do CPC/15, a majorar os honorários arbitrados nas instâncias ordinárias
quando aviltantes ou nitidamente insuficientes para remunerar o trabalho
desenvolvido pelo advogado.
Sobressai controvérsia, todavia, se ainda está esta Corte autorizada,
também em caráter excepcional, a reduzir os honorários arbitrados nas
instâncias ordinárias quando exorbitantes.
Para solver essa questão, é preciso destacar desde logo que o significado
do termo inestimável é 'que não se pode estimar ou avaliar; incalculável', o que
sugere, em princípio, a possibilidade de arbitramento dos honorários
advocatícios por equidade estaria adstrita às hipóteses em que o proveito
econômico, a condenação ou o valor da causa não for suscetível de quantificação.
Não se pode olvidar, todavia, que o dicionário Michaelis também atribui ao
termo inestimável uma segunda acepção semântica, como sendo aquilo 'que tem
enorme valor'.
Além disso, sublinhe-se ainda que o dicionário Caldas Aulete empresa ao
termo inestimável igualmente uma terceira significação, a saber, de 'imenso'.
É correto afirmar, pois, que os conceitos de enorme valor e de imenso se
aplicam não apenas ao inquantificável, mas também àquilo que, após
efetivamente quantificado, possua um valor ou um tamanho muito acima do
normal ou da média.
Desse modo, em se tratando de causa cujo proveito econômico é
inestimável em todas as acepções semânticas, a fixação dos honorários deverá
ocorrer por apreciação equitativa, tratando-se de hipótese que excepciona a
rígida criterização pretendida pelo art. 85, § 2o., do CPC/15, inclusive para
propiciar, em caráter excepcional, a redução dos honorários advocatícios fixados
somente a partir da referida baliza e que, em razão disso, revelem-se
exorbitantes”
Tendo em vista que as apelações interpostas nestes autos foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002131-68.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 11/13
desprovidas, de rigor a majoração dos honorários em grau recursal, nos
termos do art. 85, §11, do CPC/2015. Assim, majoro os honorários devidos
pelas partes em R$ 100,00 acima do quanto arbitrado na r. sentença, em
atenção ao trabalho adicional realizado pelos causídicos dos respectivos
recorridos.”
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas
razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão embargado
obscuridades, contradições entre seus termos, omissão sobre pontos
relevantes, ou erros materiais, tendo a questão sido dirimida nos termos acima
demonstrados.
Verifica-se, em razão do apresentado, que a embargante
pretende a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade
de recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.
Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não
tivessem sido abordados todos os pontos apresentados na
apelação/contrarrazões, isto não ocasionaria a necessidade de declaração do
acórdão, pois o que é objeto de embargos é ponto que deveria ter sido
decidido e não foi. Não basta a omissão sobre argumento das partes, pois este
pode ser rejeitado implicitamente.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e
foram suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de
forma fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002131-68.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 12/13
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
nos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um de
todos os seus argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar
obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do
STJ no 159, p. 32).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de
reiterada jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535
do CPC, inciso II, é sobre ponto que deveria ter sido decidido e
não o foi. Não basta a omissão sobre argumento da parte, eis
que este pode ser rejeitado implicitamente (Embargos de
declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a
parte dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o
vício de contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os
vícios enumerados no art.1023 e seguintes do Código de Processo Civil de
2015, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002131-68.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 13/13
consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso
propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente
do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para
possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito dos recorrentes seja apenas o de
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do
CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado.
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora